Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736007-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SELMA MARIA DE SALES OLIVEIRA, SARAFIM JOSE DE SOUSA, SERGIO APARECIDO MARQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SELMA MARIA DE SALES OLIVEIRA, SARAFIM JOSE DE SOUSA e SERGIO APARECIDO MARQUES contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 42415008). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator